Tribunal: TJMT
Processo: 1050874-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050874-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO COMIRAN ROPKE - CPF: 058.502.361-12 (RECORRENTE), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO), SORRISO MR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 53.596.785/0001-73 (RECORRENTE), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), MAEDSON MUNIZ DA SILVA - CPF: 050.743.379-33 (RECORRENTE), SORRISO MR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 53.596.785/0001-73 (RECORRIDO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), MAEDSON MUNIZ DA SILVA - CPF: 050.743.379-33 (RECORRIDO), VICTOR HUGO COMIRAN ROPKE - CPF: 058.502.361-12 (RECORRIDO), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE NO INTERIOR DE OFICINA. DANO MATERIAL. INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA. DÚVIDA EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DO DANO E O CONSERTO REALIZADO/VALOR DESPENDIDO. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA NULA. RECURSOS PREJUDICADOS.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281432888 – reclamação no 1050874-49.2024.8.11.0001 - Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que deferiu o pedido, com dano material no valor de R$ 8.904,00 (
oito mil novecentos e quatro reais
), afastando o dano moral.

- PRELIMINAR.

- da necessidade da instrução processual.

Apesar da relação consumerista, na pretensão ao dano material, indispensável a indicação da extensão e valor correspondente, para a correta efetivação da justa indenização. Precedente. (
TJMT – 5a CDPv – RApC no 1016560-40.2021.8.11.0015 – REL. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 13/08/2024 - DJE 15/08/2024
).

Deste modo, havendo indícios da ocorrência do dano
(
id’s. 281432390 e 281432391
)
e fixação, pelo consumidor, do valor devido
(
R$ 8.904,00 -

oito mil novecentos e quatro reais
)
, indispensável promova o juízo a instrução processual para sua demonstração documental e, em seguida, possa o fornecedor, sobre ela se manifestar.

O julgamento antecipado, no caso, impediu a conclusão da prova no momento processual possível.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
PREJUDICADOS os recursos.
b)
De ofício, reconheço a NULIDADE DA SENTENÇA e atos seguintes, determinando o retorno dos autos à origem, para conclusão da instrução processual e nova sentença.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e do resultado, isentos de custas e honorários.
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É
como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025